Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705074-58.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PEDRO CUNHA DANIEL APELADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO PEDRO CUNHA DANIEL contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo de repactuação de dívidas (superendividamento) instaurado em face de BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA, CARTÃO BRB S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante alega que: 1) para conseguir manter um padrão de vida digno e honrar os seus compromissos, precisou contrair sucessivos empréstimos, o que ocasionou o seu superendividamento; 2) o conceito de mínimo existencial previsto no Decreto 11.150/2022 é aberto e indeterminado - não pode ser utilizado como fundamento para julgamento antecipado do feito; 3) houve error in procedendo: o juiz deixou de observar o procedimento previsto na lei 14.181/2021; 4) ficou devidamente demonstrado, pelos documentos apresentados, o comprometimento de sua renda e consequente incapacidade de honrar suas dívidas e manter a subsistência de sua família; 5) a sentença proferida vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana (ID 66442116). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e os autos retornem ao juízo de origem para o regular processamento da segunda fase do rito especial de repactuação de dívidas. Sem preparo, diante a concessão da gratuidade de justiça (ID 66442015). Contrarrazões apresentadas pelos apelados Cartão BRB S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Alfa S.A., Banco do Brasil S.A., Eagle Sociedade de Crédito S.A., Nu Pagamentos S.A., Banco Santander Brasil S/A, BRB Banco de Brasília S.A. (IDs 66442119/27). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas, em que João Pedro pretende renegociar as dívidas existentes com os réus, de forma a garantir o mínimo existencial. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial por entender que o autor não se enquadra no conceito de superendividado da Lei 14.181/21 e que as dívidas de cartão de crédito não devem ser consideradas, pois são de parcela única e não oneram mensalmente a renda do autor. O autor insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que não tem condições de quitar todas as dívidas contraídas sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que o apelante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (setembro, outubro e novembro de 2024); 2) imposto de renda completo, referente ao ano-calendário 2023; 3) extrato atualizado das dívidas negativas nos cadastros de proteção ao crédito; 4) extrato que demonstre o valor atual das dívidas de cartão de crédito em cada um dos bancos; 5) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator